Tribunal: TJSP
Processo: 2274947-07.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Lidia Conceição
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-11
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Prestação de serviços. Ação de cobrança c.c. indenização por perdas e danos. Decisão que determinou a anotação de reserva de honorários. Matéria que não consta do rol do artigo 1.015 do CPC/15. Inaplicabilidade do Tema n° 988 do C. STJ. Ausência de prova de urgência. Recurso não conhecido.